Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714961-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELSON RABELO TEIXEIRA, MAIRA MORAES DE ANDRADE, LUCIANA APARECIDA TEIXEIRA, LINDAMAR BATISTA NEVES BAUDER, LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BARCELOS, LUCIANO PENNA RIBEIRO, MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO, MARCIA ROSANA URACH VIEIRA, MARCIO BARROS ALMEIDA RODRIGUES, MARIA VIRGINIA PEREIRA GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELSON RABELO TEIXEIRA e outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos cumprimento de sentença n° 0703751-59.2022.8.07.0018, que indeferiu o pleito formulado pelo ora agravante, relativo ao destaque dos honorários contratuais, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 120261352 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Custas pagas. 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente. 3.1– Expeçam-se RPVs em favor dos credores. 4. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação, em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com baixa. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente determinação de expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. Sem prejuízo, quanto aos autos físicos que deram origem ao presente feito, arquivem-se, com as cautelas de praxe em consonância com o art. 4o da Portaria Conjunta n. 99/2016. 7. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO dos honorários contratuais nas requisições de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: 1 – Intimar a FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2 – Intimar o patrono para trazer declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, no prazo de 5 (cinco) dias. 3 - Cadastrar nos autos o advogado credor (escritório de advocacia Silva Castro e Mello Franco, CNPJ 01.625.281/0001-30) como exequente dos honorários de sucumbência. A decisão foi mantida em julgamento de embargos de declaração (Id.121520235). O agravante se investe contra a decisão monocrática, pleiteando, desde logo, a suspensão de seus efeitos. Em sua defesa, e em apertada síntese, defende ser desnecessária a autorização do credor para o destacamento dos honorários contratuais ad exitum, uma vez que devidamente previsto no contrato. Segundo afirma, “a outorga de poderes na procuração para destacamentos dos honorários contratuais converge com as regras previstas no Código Civil ao estabelecer os pressupostos de validade do negócio jurídico”, de tal modo que a exigência prevista na decisão recorrida fere “as relações sinalagmáticas entre constituintes e patrono”. Em abono de sua tese, colaciona julgados desta Corte. Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para “afastar a obrigatoriedade de acostar aos autos autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 35214779). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, razão porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, demanda a presença de elementos que, desde logo, evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida de dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. Acerca da matéria controvertida, vislumbro a probabilidade de a tese recursal ser acolhida pelo colegiado, inclusive porque já me manifestei no sentido de que, como a pretensão da parte credora não é a de fracionar a requisição de pagamento contra a Fazenda Pública, antecipando os honorários advocatícios contratuais, “constata-se inexistir qualquer óbice legal para o mero destaque/reserva desses honorários contratuais para que o depósito seja realizado diretamente ao Advogado quando da liberação do valor principal ao seu cliente, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV)” (Ac. 1311698. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no DJE : 02/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). De outro lado, verifico a existência de dano potencial à parte com a continuidade do feito, não só pela expedição do RPV em descompasso com a pretensão formulada, como também pela possibilidade de anulação dos atos processuais subsequentes acaso acolhida a tese recursal. Nesses termos, presentes os requisitos que lhe são próprios, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora